Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704912-80.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL Adoto o relatório da r. sentença, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, submetida ao procedimento comum, ajuizada em 17/2/2017 por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O autor relata que explora economicamente a atividade de locação de vagas de garagem, nas modalidades mensalista e rotativo, no Edifício Venâncio 3000 e que no estacionamento rotativo a cobrança é feita conforme o tempo de permanência do usuário, sendo concedida tolerância de 15 minutos para saída do estacionamento após o pagamento. Pontua que no local funciona o Shopping ID, especializado na comercialização de móveis e decoração. Registra que em 2/5/2017 foi publicada a Lei Distrital 5853, que dispôs sobre a tolerância máxima de permanência em estacionamentos de shopping centers e hipermercados após o pagamento da tarifa estabelecendo que ao usuário deve ser assegurada permanência mínima de 30 minutos para saída após o pagamento, sendo que em caso de descumprimento, o estabelecimento está sujeito a sanções. Sustenta que a referida lei é inconstitucional, por vício formal, pois trata de direito civil, matéria de competência privativa da União. Observa que a atividade gera custos de manutenção do espaço, de modo que a intervenção do Poder Público afeta seu regular funcionamento. Acrescenta que a lei também fere o direito de propriedade, pois impõe uma espécie de servidão em propriedade particular. Diante de tal cenário requer tutela de urgência para que ‘seja desobrigada de oferecer tempo de tolerância para saída do estacionamento que explora no Edifício Venâncio 3000 após o pagamento da tarifa superior a 15 minutos, nos moldes em que determinou a Lei Distrital 5.853/2017, autorizando-a, até decisão final, a continuar cobrando pela utilização do estacionamento rotativo em sua área privada nos moldes estabelecidos pela Autora, impedindo a aplicação das sanções previstas no referido diploma legal, atribuindo força de mandado à referida decisão’. No mérito postula a demandante que seja ‘julgado procedente o pedido para, confirmando a tutela de urgência pleiteada e reconhecendo pela via difusa a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.853/2017, desobrigar a Autora a oferecer prazo de tolerância de 30 minutos para saída após o pagamento da tarifa do estacionamento que explora no Edifício Venâncio 3000, situado no SCN Q. 06, Conjunto A, nesta cidade, nos moldes em que determinou a Lei Distrital 5.853/2017, autorizando-a continuar concedendo o prazo de tolerância de 15 minutos para saída do estacionamento rotativo em sua área privada após o pagamento da tarifa, impedindo a aplicação das sanções previstas no referido diploma legal.’ Inicial instruída com documentos e custas. Liminar deferida (ID 7121775) ‘para sustar provisoriamente os efeitos da Lei Distrital 5853/2017 em relação à autora, até o julgamento do mérito desta ação, de modo a definir que a requerente fique desobrigada de conceder aos usuários do estacionamento rotativo do Edifício Venâncio 3000 tempo de tolerância para saída mínimo de 30 minutos aos clientes após o pagamento do preço, podendo manter a prática atualmente adotada de conceder tolerância de apenas 15 minutos.’ Contestação conforme (ID 8098775). Sem preliminares o réu defende a constitucionalidade do ato normativo atacado, que dispõe, em sua substância, sobre direito do consumidor e não sobre direito civil. Argumenta que os precedentes citados são diversos e inaplicáveis ao caso. Argumenta que não há isenção de pagamento, mas regulação do tempo de tolerância entre o pagamento da tarifa do estacionamento e a saída do usuário do local. Pede ao final a improcedência dos pedidos. Comunicada a interposição de agravo de instrumento, mas não houve alteração da decisão liminar (ID 1889368). O autor se manifestou em réplica (ID 8317665). O Ministério Público opinou pela rejeição do pleito (ID 12685566). É o relato do necessário.” O MM. Juiz sentenciante, Dr. José Rodrigues Chaveiro Filho, da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, julgou no seguinte sentido: “Pelo exposto, ACOLHO OS PEDIDOS, com resolução de mérito (NCPC, art. 487, I), para confirmar integralmente a tutela de urgência antecipadamente deferida nos autos e, em razão da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.853/2017, desobrigar a parte demandante do dever de conceder prazo de tolerância de 30 minutos para saída após o pagamento da tarifa do estacionamento que explora no Edifício Venâncio 3000, situado no SCN Q. 06, Conjunto A, Brasília/DF, podendo, em decorrência, continuar a exercer livremente suas atividades empresariais na forma desempenhada antes do reportado diploma normativo. Condeno o réu ao ressarcimento das custas adiantadas pelo autor e a o pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 85, § 2o, do NCPC. (...).” RAZÕES DO APELO DO RÉU (ID 3791691) Apela o réu, Distrito Federal, alegando que: 1) deve ser observada a reserva de plenário para julgamento do presente feito, que trata da constitucionalidade da Lei Distrital no 5853/2017; 2) a Lei Distrital no 5853/2017 é constitucional. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 5853/2017, julgando-se improcedente o pedido. Contrarrazões em ID 3791696. O Ministério Público, em parecer do Procurador de Justiça Carlos Gomes, opinou pelo sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 5792, que trata da constitucionalidade da Lei Distrital no 5.853/2017, objeto do presente feito (ID 4175128). Acolhendo o parecer ministerial, determinei a suspensão do feito até o julgamento da ADI 5792 (ID 4408886). Julgada procedente a ADI 5792 pelo STF, determinei a manifestação das partes e do Ministério Público (ID 17520278). O autor/apelado manifestou-se pela extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir (ID 17608402). O réu/apelante pediu a aplicação do artigo 1.030 do CPC em razão do julgamento da ADI (ID 17825668). O Ministério Público opinou por negar seguimento ao apelo em razão da perda superveniente do interesse de agir (ID 18485505). É o relatório. Data do ajuizamento: 23/05/2017; data da sentença: 08/03/2018; data da interposição do apelo: 27/03/2018; valor da causa: R$ 100,00. Com razão o Ministério Público. Diante do julgamento da ADI 5792 pelo Supremo Tribunal Federal, houve a perda superveniente do interesse de agir. Vejamos a ementa do julgado: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 5.853/2017 DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE CONFERIR ACRÉSCIMO DE 30 MINUTOS EM ESTACIONAMENTO, APÓS PAGAMENTO DA TARIFA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL, RESSALVADO O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR (CF, ART. 22, I). DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA (ART. 170, CAPUT, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 5.853/2017 do Distrito Federal, ao assegurar acréscimo de 30 minutos para saída do estacionamento após o pagamento da tarifa, ressalvado entendimento pessoal, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF). Precedentes. 4. Ademais, ao estipular o acréscimo em questão, além de se mostrar desproporcional ao fim que se almeja, a lei em análise interfere na dinâmica econômica da atividade empresarial, violando o princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, CF). 5. Ação Direta conhecida e julgada procedente.” (ADI 5792, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) O presente feito trata exatamente da alegação, pela parte autora/apelada, da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.853/2017, que impôs aos estacionamentos privados a tolerância de 30 minutos para a saída dos usuários após o pagamento do ticket. Declarada a inconstitucionalidade da Lei pelo Supremo Tribunal Federal, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, pois não há mais utilidade no presente feito à parte autora. Sobre a utilidade, assim leciona a doutrina: “(...) 4.5.2. O Interesse-utilidade Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, “por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. Explica Cândido Dinamarco: “Sem antever no provimento pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispotas à sua emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional).” É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em “perda do objeto” da causa. (...)” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Salvador/BA: Jus Podivm, 2010. Página 212). Uma vez declarada a perda do objeto, o apelo interposto pelo Distrito Federal fica prejudicado. Assim, extingo o feito, sem resolução do mérito (CPC/2015 485 VI), ficando prejudicada a apelação interposta pelo réu, Distrito Federal (CPC/15 932 III). Com base na causalidade, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (CPC/15 85 § 2o), a serem custeados integralmente pelo réu. P.I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator